Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Ação Rescisória, proposta por DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS, com o fito de rescindir o acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010188-91.2019.8.11.0000 interposto pelo ora réu e, assim, determinou o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse n.o 0011332-14.2007.8.11.0041 (ID 105810973 - Pág. 88/100 - fls. 871/823).
Liminarmente, pugna pela efetivação imediata da tutela de urgência, nos moldes do disposto no artigo 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Para tanto, a autora aduz a probabilidade de procedência na ação de usucapião, uma vez que está na posse do imóvel de boa-fé, há mais de 24 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e duradoura, tendo permanecido no imóvel sem nenhum tipo de oposição por mais de 12 anos, de maneira que há fortes indícios da fumaça do bom direito.
Defende que, a gravidade da situação da Autora exige providências imediatas, uma vez que a mesma está sendo ameaçada a perder sua residência, onde mora há mais de 20 anos, juntamente com seu núcleo familiar, em que, um deles é seu irmão com necessidades especiais, motivo pelo qual vem passando por graves ataques de ansiedade, e ainda pior, que não tem condições de saúde para trabalhar para conseguir outro lugar para morar, restando presentes, portanto, os requisitos legais do provimento jurisdicional de urgência previsto no art. 300 do CPC.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressa disposição do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de suspender a execução da decisão rescindenda.
Isso quer dizer que, a suspensão liminar da decisão rescindenda depende, como é comum nas tutelas de urgência, da concatenação precisa e cumulativa do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação com o convencimento da verossimilhança da alegação.
Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:
5.2.1. Tutela de urgência. O perigo na demora. A tutela de urgência pode satisfazer desde logo o direito ou apenas acautelá-lo (art. 294, parágrafo único, CPC). Em ambos os casos, além da probabilidade do direito, é preciso que a parte demonstre perigo na demora capaz de justificar a tutela provisória (art. 300, CPC). (Ação rescisória [livro eletrônico]: do juízo rescindente ao juízo rescisório. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).
No caso, como dito, o autor requer, em antecipação dos efeitos da tutela rescisória, a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como do prosseguimento do feito de Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse, até o julgamento de mérito da rescisória, o que, no caso, entendo viável, uma vez que noticiada a expedição de mandado de imissão de posse do réu no imóvel objeto da ação de usucapião.
Digo, considerando que a autora é possuidora do imóvel objeto da lide desde 02/02/1995, o qual é usado como sua moradia e de sua família e até o momento da citação da ação reivindicatória nunca sofreu qualquer oposição, e que a ação de usucapião ainda não foi julgada, restando demonstrado que o prosseguimento do cumprimento da sentença lhe trará prejuízos irreparáveis, pois ficará sem moradia, assim como sua família, necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ao menos nessa fase de cognição sumária.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a eficácia do acórdão rescindendo e, por consequência, da marcha processual do Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória de Posse, até que se julgue o mérito desta ação rescisória.
Publique-se e intimem-se.
Cite-se/intime-se, advertindo-se expressamente o réu do prazo de 30 (trinta) dias de que dispõe para a apresentação de defesa.
Cumpra-se.